Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD.

1. É possível o deferimento do pedido de consulta ao sistema INFOJUD, antes do esgotamento das vias extrajudiciais para localização de bens do devedor (STJ, REsp 1.112.943/MA).

2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.